Tribunal: STF
Processo: STP 765
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA PARA A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES. ART. 22, XXI, DA CF, COM A REDAÇÃO DA EC 103/2019. DECISÕES IMPUGNADAS QUE ASSENTAM A PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO ESTADO AUTOR PARA A FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ECONOMIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACO 3.396. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24-C DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, REDAÇÃO DA LEI Nº 13.954/2019. PRECEDENTE. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Estado do Pará contra decisões proferidas por Juizados Especiais da Fazenda Pública nos autos dos Processos 0857000-30.2020.8.14.0301, 0857438-56.2020.8.14.0301, 0804652-47.2020.8.14.0006, 0856815-89.2020.8.14.0301, 0866543-57.2020.8.14.0301, 0869907-37.2020.8.14.0301, 0869902-15.2020.8.14.0301, 086669168.2020.8.14.0301, 0869919-51.2020.8.14.0301, 0870145-56.2020.8.14.0301, 0870110-96.2020.8.14.0301, 0870399-29.2020.8.14.0301, 0871335-54.2020.8.14.0301, 0866795-60.2020.8.14.0301, 0864147-10.2020.8.14.0301, 0861712-63.2020.8.14.0301, 0861314-19.2020.8.14.0301, 0871496-64.2020.8.14.0301, 0871587-57.2020.8.14.0301, 0871557-22.2020.8.14.0301, 0871492-27.2020.8.14.0301, 0871575-43.2020.8.14.0301, 0872964-63.2020.8.14.0301, 0873356- 03.2020.8.14.0301, 0871330-32.2020.8.14.0301, 0874768-66.2020.8.14.0301, 0874737-46.2020.8.14.0301, 0875161-88.2020.8.14.0301, 0875166-13.2020.8.14.0301, 087565113.2020.8.14.0301, 0876293-83.2020.8.14.0301, 0876391-68.2020.8.14.0301, 0876702-59.2020.8.14.0301, 0877067-16.2020.8.14.0301, 0877033-41.2020.8.14.0301, 0834501-52.2020.8.14.0301, 0829246-16.2020.8.14.0301, 083083288.2020.8.14.0301, 0875919-67.2020.8.14.0301, que determinam a exclusão do desconto previdenciário dos militares inativos e pensionistas do Estado do Pará.
    Relata que em face das referidas decisões foi apresentado pedido de suspensão perante à Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais, que indeferiu o pedido, “sob o fundamento do que restou decidido na ACO 3396 e no art. 84, II, da Lei Complementar Estadual 128/2020”. Contra essa decisão foi interposto agravo interno, que se encontra pendente de julgamento. 
    Sustenta que a manutenção das ordens judiciais que se pretende suspender causa graves prejuízos econômicos, interferindo diretamente no exercício e planejamento da atividade financeira do Estado autor e colocando em risco a arrecadação decorrente do sistema previdenciário militar. Aduz, nesse sentido, que “as decisões em comento, portanto, estão criando um ambiente de absoluta perda de arrecadação decorrente das contribuições previdenciárias, o que se soma as outras perdas oriundas da falta de arrecadação geral tributária em razão da COVID-19”. Aponta que houve equívoco interpretativo na decisão da Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais, uma vez que “na ACO 3396 o objetivo foi fazer incidir uma alíquota de 14%, e não 9,5%, ao passo que o desiderato dos acionantes nos feitos em tramitação nos Juizados Especiais do Pará é não incidir qualquer alíquota de contribuição, o que representa um inominável absurdo”.
    Alega, ainda, que no âmbito da Justiça Comum, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deferiu pedido de suspensão, estendendo seus efeitos às demais liminares em tramitação nas Varas Cíveis da Justiça Comum, sendo que a mesma solução “merece ser também direcionada às situações envolvendo as demandas em tramitação no Sistema dos Juizados Especiais, tendo em vista que, como aqui está sendo demonstrado, estão presentes os pressupostos ensejadores”, haja vista que “a quebra de isonomia está patente, eis que a grande parte dos servidores inativos estão sofrendo o desconto e se beneficiando do sistema previdenciário atuarial, exceto aqueles que possuem decisões judiciais oriundas do sistema dos Juizados Especiais”.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão das decisões proferidas nos autos dos Processos 0857000-30.2020.8.14.0301, 0857438-56.2020.8.14.0301, 0804652-47.2020.8.14.0006, 0856815-89.2020.8.14.0301, 0866543-57.2020.8.14.0301, 0869907-37.2020.8.14.0301, 0869902-15.2020.8.14.0301, 086669168.2020.8.14.0301, 0869919-51.2020.8.14.0301, 0870145-56.2020.8.14.0301, 0870110-96.2020.8.14.0301, 0870399-29.2020.8.14.0301, 0871335-54.2020.8.14.0301, 0866795-60.2020.8.14.0301, 0864147-10.2020.8.14.0301, 0861712-63.2020.8.14.0301, 0861314-19.2020.8.14.0301, 0871496-64.2020.8.14.0301, 0871587-57.2020.8.14.0301, 0871557-22.2020.8.14.0301, 0871492-27.2020.8.14.0301, 0871575-43.2020.8.14.0301, 0872964-63.2020.8.14.0301, 0873356- 03.2020.8.14.0301, 0871330-32.2020.8.14.0301, 0874768-66.2020.8.14.0301, 0874737-46.2020.8.14.0301, 0875161-88.2020.8.14.0301, 0875166-13.2020.8.14.0301, 087565113.2020.8.14.0301, 0876293-83.2020.8.14.0301, 0876391-68.2020.8.14.0301, 0876702-59.2020.8.14.0301, 0877067-16.2020.8.14.0301, 0877033-41.2020.8.14.0301, 0834501-52.2020.8.14.0301, 0829246-16.2020.8.14.0301, 083083288.2020.8.14.0301, 0875919-67.2020.8.14.0301, que foram objeto do Pedido de Suspensão nº 0800658-92.2020.8.814.9000, até o trânsito em jugado das ações a que se referem.
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido (doc.10). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão da Presidência de Turma Recursal do Estado do Pará, que indeferiu pedido de suspensão contra dezenas de decisões provisórias proferidas por Juízos Especiais do Estado do Pará, pelas quais restou afastada a possibilidade de realização de descontos previdenciários dos militares inativos e pensionistas do Estado do Pará. 
    A leitura das decisões de Juizados Especiais que motivaram o Estado do Pará a propor, perante a Presidência de Turma Recursal do Estado do Pará, o pedido de suspensão que restou indeferido (doc. 05) revela quadro fático de inexistência, na legislação estadual, de previsão de incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria ou pensões de militares estaduais, derivando a incidência de alíquota de 9,5% sobre estas verbas exclusivamente da regra prevista no art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954/2019. Cumpre notar tratar-se de circunstância fática admitida pelo próprio Estado autor em sua inicial, conforme se depreende do seguinte excerto (doc. 1, pp. 20, 22 e 23): 
    “A edição da Lei n. 13.954/2019 teve por objetivo promover a reforma do atual sistema de previdência social por meio do aperfeiçoamento de suas regras, permitindo a implantação de um novo arcabouço de proteção social aos militares. 
    Essas medidas tinham por escopo garantir a sustentabilidade do sistema para as atuais e futuras gerações, proporcionando maior equidade, convergência de regras e diminuição do elevado comprometimento de recursos públicos com o gasto previdenciário, o que prejudica o desenvolvimento de outras políticas públicas igualmente relevantes. (...)
    Vê-se, portanto, que com o advento da mencionada lei federal, o Estado do Pará, em relação aos ativos, deixa de aplicar alíquota bem maior, que seria de 11%, com aumento para 14%, e passa a cobrar 9,5%. Entretanto, com respeito aos inativos e pensionistas, passou a cobrar o percentual de 9,5%, quando antes nada era cobrado, situação que é imperiosa para viabilidade do sistema de proteção, pois é esse seleto grupo que ainda guarda a possibilidade de perceber, mesmo sem ter contribuído, tempo ficto, progressão na inatividade, dentre outras vantagens”. (grifei)
    Haja vista o mencionado quadro fático, aparentemente incontroverso, não há como se vislumbrar, no caso concreto, a comprovação de potencial lesão de natureza grave ao interesse público a possibilitar a concessão da medida de contracautela pleiteada, em que pese a repercussão de ordem orçamentário-financeira que as decisões possam gerar. Isto porque as decisões proferidas na origem se revelam, nos limites cognitivos admitidos no presente incidente, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que remanesce a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos, tendo a Lei Federal nº 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. É o que se extrai do seguinte precedente do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no qual foi declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do art. no art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954/2019: 
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
    1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.
    2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.
    3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.
    4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
    5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
    6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
    7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º,do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor”. (ACO 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19/10/2020).
    À luz do entendimento firmado no julgamento da ACO 3.396, cabe à legislação estadual o estabelecimento das alíquotas de contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos e pensões de seus próprios militares inativos, podendo os Estados, no exercício desta sua competência, fixá-las em patamares maiores ou menores do que aqueles previstos na legislação federal para as Forças Armadas, de acordo com as necessidades locais, relativas ao equilíbrio atuarial de cada regime próprio de previdência. 
    Em que pese a argumentação do Estado autor, no sentido de que haveria distinção entre o seguinte precedente e o presente caso concreto, verifica-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal confirmou recentemente decisão desta Presidência no sentido da impossibilidade de concessão de medida de contracautela em caso análogo ao destes autos. Trata-se do Agravo na Suspensão de Segurança 5.458, através da qual o Estado do Ceará buscava a suspensão de decisão de Tribunal local que determinava a aplicação de alíquota inferior prevista na legislação estadual em detrimento da incidência da alíquota prevista no art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954/2019. Referido acórdão restou assim ementado: 
    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA PARA A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES. ART. 22, XXI, DA CF, COM A REDAÇÃO DA EC 103/2019. DECISÃO QUE ASSENTA A PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERATIVOS PARA A FIXAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).
    2. In casu, a decisão que se busca suspender está em conformidade com a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que remanesce a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos, tendo a Lei Federal nº 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade (ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19/10/2020). Destarte, resta obstado deferimento da medida de contracautela ora postulada, ante os limites da cognição possível nos pedidos de suspensão e a impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal.
    3. Agravo a que se nega provimento”. (SS 5.458 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/04/2021).
    Destarte, o juízo mínimo de delibação acerca da matéria de fundo, cabível em sede de pedido de suspensão de tutela provisória, revela a ausência de plausibilidade na argumentação do Estado autor, haja vista a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954/2019, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ACO 3.396, de modo a restar obstado deferimento da medida de contracautela ora postulada.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente